Tribunal: TJDFT
Processo: 0757758-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA. LITISPENDÊNCIA. VERIFICADA. VIOLAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Apelação cível interposta em face de sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV do CPC, em razão da ocorrência de litispendência.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia recursal consiste verificar a possibilidade de extinção do feito sem resolução de mérito em razão da verificação de litispendência com outra ação de guarda, que possui as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

III. Razões de decidir.

3. Na esteira do art. 337, § 3o do CPC, há litispendência quando se repete ação que está em curso.
3.1. No caso, analisando ambas as ações, nota-se que foram redistribuídos os mesmos documentos declinados da 6a Vara da Comarca de Manaus, e cuida-se da mesma ação de guarda, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido.
3.2. Não há, no caso, prejuízo para a Apelante, pois, ao contrário do alegado, nos autos em que foi reconhecida a litispendência com o presente processo, não se cuida de nova ação, mas da continuidade da ação declinada da 6a Vara de Família da Comarca de Manaus.
3.3. Não há violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, visto que o reconhecimento da litispendência é matéria de ordem pública, e houve intimação da Apelante perante os autos que tramitam em outro Juízo, sendo ali assegurados seus direitos à ampla defesa e ao contraditório, os quais vem sendo exercidos.

IV. Dispositivo.

4. Apelação cível conhecida e não provida.

Tese de julgamento: “Verificada a ocorrência de litispendência entre duas ações idênticas, reputa-se correta a extinção do feito, sem resolução de mérito.”
__________

Dispositivos relevantes citados: art. 337, § 3o do CPC